Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-22.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028298-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINE PUPO ROCHA - CPF: 013.012.561-02 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargante:

Maria Caroline Pupo Rocha

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO PRESCRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela concessionária de energia, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de protesto de débito reconhecido como prescrito, mantida a determinação de cancelamento do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao aplicar entendimento consolidado acerca da necessidade de comprovação da inexistência de restrições creditícias preexistentes; e (ii) estabelecer se a distinção entre protesto extrajudicial e inscrição em órgãos de proteção ao crédito impõe conclusão diversa quanto à configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à configuração do dano moral, concluindo pela insuficiência da prova produzida pela autora para demonstrar a inexistência de restrições creditícias preexistentes.

4.

A exigência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito visa a permitir a aferição da efetiva repercussão do apontamento impugnado na esfera jurídica da consumidora, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n.º 52 das Turmas Recursais.

5.

A alegação de que o protesto extrajudicial possui natureza distinta da inscrição em cadastros restritivos não evidencia omissão ou contradição, pois o acórdão analisou a questão sob a perspectiva da comprovação dos pressupostos necessários ao reconhecimento do dano moral indenizável.

6.

O dano moral presumido não afasta a necessidade de elementos mínimos que permitam aferir a situação creditícia da parte lesada e a efetiva relevância jurídica do apontamento impugnado.

7.

A embargante busca rediscutir fundamentos já examinados e rejeitados pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8.

Não se verifica obscuridade, omissão, contradição ou erro material apto a justificar a modificação do julgado, razão pela qual deve ser mantido o acórdão em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. 2. A alegação de distinção entre protesto extrajudicial e inscrição em órgãos de proteção ao crédito não configura, por si só, omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia. 3. A comprovação da inexistência de restrições creditícias preexistentes constitui elemento relevante para a análise do dano moral decorrente de apontamento restritivo. 4. A ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno n.º 1009350-27.2025.8.11.0037, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 08/05/2026; Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula n.º 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargante:

Maria Caroline Pupo Rocha

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Maria Caroline Pupo Rocha.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

1º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença (Id. 356034851):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a prescrição do débito protestado e condenou
a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à obrigação de cancelamento do protesto.

Acórdão
(Id. 365038387): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
deu-lhe parcial provimento

para afastar a condenação por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 365841865):

a embargante alega a existência de erro e omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 369038862): defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1028298-22.2025.8.11.0003

Embargante:

Maria Caroline Pupo Rocha

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Caroline Pupo Rocha
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela fornecedora Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., afastando a condenação a título de danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material ao aplicar indistintamente o entendimento sumulado, destinado a casos de inscrição em órgãos arquivistas privados, a hipótese de protesto extrajudicial em cartório, institutos que seriam ontologicamente distintos.

Compulsando detidamente os autos e o acórdão embargado, verifica-se que o julgado afastou a condenação por danos morais com fundamento na ausência de apresentação, pela parte consumidora, dos extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, exigência essa consagrada na Súmula n.º 52 desta Turma Recursal, que visam precisamente a permitir ao julgador aferir se o consumidor já possuía restrições creditícias preexistentes capazes de afastar ou mitigar o impacto moral do apontamento discutido.

O que a embargante pretende, na essência, é a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, valendo-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício intrínseco à decisão embargada e, por isso, não autoriza o manejo da via eleita.

O argumento central da embargante de que protesto extrajudicial geraria dano moral
in re ipsa
, prescindindo de qualquer prova, não afasta a aplicação do entendimento sumulado. O reconhecimento do dano presumido não implica dispensa absoluta de qualquer elemento probatório, ao contrário, exige que o julgador disponha de informações mínimas sobre as condições pessoais do lesado para avaliar se a presunção se sustenta no caso concreto e em que medida o dano deve ser reparado.

A apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito cumpre exatamente essa função, permitindo verificar se o consumidor ostentava condição de crédito que pudesse ser efetivamente afetada pela conduta ilícita. Trata-se, portanto, de ônus probatório mínimo que incumbe à parte autora e que, no caso dos autos, não foi cumprido.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 52/TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A certidão cartorária de inexistência de protestos não é suficiente para comprovar a ausência de registros restritivos preexistentes. 2. A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos. 3. A ausência dessa comprovação atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 das Turmas Recursais, afastando o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009350-27.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026